Tribunal: TJES
Processo: 5008368-11.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS COLETIVO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM SITUAÇÃO DE GRAVE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA VI – PEVV VI. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DEVE OCORRER APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, apesar da possibilidade, em tese, de impetração de
habeas corpus
coletivo, na hipótese dos autos
a impetrante almeja a determinação de proibição do ingresso de reclusos na PEVV-VI, em quantidade superior à sua capacidade formal e, caso já ultrapassado o número máximo de presos, seja adequada a ocupação, proibindo-se a transferência dos internos excedentes para outra unidade prisional superlotada, pretensão esta que exigiria a realização de provas acerca do excesso de custodiados ou da incapacidade de expansão de vagas da aludida penitenciária, inadequada ao rito proposto. Sendo assim, não se desincumbiu a parte do seu ônus de apresentar prova pré-constituída dos fatos alegados, de modo que o
writ
não reúne condições seguras que possibilitem a objetivada concessão da ordem.

2.
A autoridade apontada como coatora aduziu que as novas instalações da PEVV-VI não se encontram superlotadas, posto que os ambientes seriam mais amplos e adequados para receber internos de outras unidades, praticantes de crimes contra a dignidade sexual, cujo perfil carcerário apresenta um comportamento menos agressivo, o que permitiria um maior controle e estabilidade do local, o que confirma a necessidade de dilação probatória.

3.
Ainda que assim não fosse, observa-se que o Estado do Espírito Santo não tem se mostrado inerte quanto ao grave problema do
“estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro”,
reconhecido pela Corte Suprema no julgamento da ADPF nº 347, sendo incontroversa a recente conclusão da construção da discutida PEVV-VI, cujo objetivo foi diminuir as deficiências do sistema carcerário capixaba, amenizando, desta forma, a crise da superlotação em outras unidades prisionais.

Logo, não se observa atuação desidiosa do Poder Executivo, com grave violação dos direitos fundamentais da população carcerária abrangida neste
writ
, o que desautoriza a excepcional intervenção do Poder Judiciário na política pública que vem sendo adotada no tocante à ocupação da referida unidade prisional.

4.
A matéria objeto deste
writ
foi alvo do julgamento da aludida ADPF nº 347, de modo que o Poder Executivo deverá, nos prazos fixados pelo Pretório Excelso, conjuntamente com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), adotar, dentre outras providências, medidas necessárias para controle da superlotação carcerária, o que suplanta a pretensão deduzida nesta demanda.

5.
Revela-se inaplicável na situação
sub examine
a tese firmada pela Corte Suprema no julgamento do RE 684612 (Tema 698), porquanto restou reconhecido que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais só é permitida nos casos de
“ausência ou deficiência grave do serviço”,
sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, o que não se observa na hipótese vertente.

6. A estreita via deste
writ
não comporta dilação probatória para se apurar eventual desajuste das condições carcerárias na PEVV-VI, apta a ensejar eventual adoção das medidas previstas na Súmula Vinculante 56 do Ex. STF.

7. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5008368-11.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COLETIVO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM SITUAÇÃO DE GRAVE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA VI – PEVV VI. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASOS EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, apesar da possibilidade, em tese, de impetração de
habeas corpus
coletivo, na hipótese dos autos
a impetrante almeja a determinação de proibição do ingresso de reclusos na PEVV-VI, em quantidade superior a sua capacidade formal e, caso já ultrapassado o número máximo de presos, seja adequada a ocupação, proibindo-se a transferência dos internos excedentes para outra unidade prisional superlotada, pretensão esta que exigiria a realização de provas acerca do excesso de custodiados ou da incapacidade de expansão de vagas da aludida penitenciária, inadequada ao rito proposto. Sendo assim, não se desincumbiu a parte do seu ônus de apresentar prova pré-constituída dos fatos alegados, de modo que o
writ
não reúne condições seguras que possibilitem a objetivada concessão da ordem.

2.
A autoridade apontada como coatora aduziu que as novas instalações da PEVV-VI não se encontram superlotadas, posto que os ambientes seriam mais amplos e adequados para receber internos de outras unidades, praticantes de crimes contra a dignidade sexual, cujo perfil carcerário permitiria um maior controle e estabilidade do local, o que confirma a necessidade de dilação probatória.

3.
Ainda que assim não fosse, observa-se que o Estado do Espírito Santo não tem se mostrado inerte quanto ao grave problema do
“estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro”,
reconhecido pela Corte Suprema no julgamento da ADPF nº 347, sendo incontroversa a recente conclusão da construção da discutida PEVV-VI, cujo objetivo foi diminuir as deficiências do sistema carcerário capixaba, amenizando, desta forma, a crise da superlotação em outras unidades prisionais.

Logo, não se observa atuação desidiosa do Poder Executivo, com grave violação dos direitos fundamentais da população carcerária abrangida neste
writ
, o que desautoriza a excepcional intervenção do Poder Judiciário na política pública que vem sendo adotada no tocante a ocupação da referida unidade prisional.

4.
A matéria objeto deste
writ
foi alvo do julgamento da aludida ADPF nº 347, de modo que o Poder Executivo deverá, nos prazos fixados pelo Pretório Excelso, conjuntamente com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), adotar, dentre outras providências, medidas necessárias para controle da superlotação carcerária, o que suplanta a pretensão deduzida nesta demanda.

5.
Revela-se inaplicável na situação
sub examine
a tese firmada pela Corte Suprema no julgamento do RE 684612 (Tema 698), porquanto restou reconhecido que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais só é permitida nos casos de
“ausência ou deficiência grave do serviço”,
sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, o que não se observa na hipótese vertente.

6. A estreita via deste
writ
não comporta dilação probatória para se apurar eventual desajuste das condições carcerárias na PEVV-VI, apta a ensejar eventual adoção das medidas previstas na Súmula Vinculante 56 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 30/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
coletivo preventivo, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor da
população carcerária localizada na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVV VI
, tendo indicado como autoridade coatora o
SENHOR

SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Defende a impetrante, em síntese, que o Estado do Espírito Santo divulgou informação no sentido de que a PEVV VI, inaugurada em julho de 2023, cuja capacidade é de 800 (oitocentos) presos, irá receber
“os internos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 5 (PEVV 5) e da Penitenciária Semiaberta de Cariacica (PSC)”
, de modo que a nova unidade
“já pode iniciar seu funcionamento com ocupação próxima de sua capacidade total, sendo imprescindível a fixação de um limite (teto) para o recebimento de pessoas privadas de liberdade, antes que a superlotação dê início à degradação do equipamento”.

Acrescenta que esta ação constitucional é cabível, porquanto o Excelso Supremo Tribunal Federal já determinou, nos autos do HC 143.988/ES, a adoção de diversas medidas em favor dos adolescentes que se encontravam na Unidade de Internação Regional Norte (Uninorte), localizada em Linhares (ES), que, dentre outros problemas, encontrava-se superlotada.

De igual forma, pondera que o referido Tribunal Constitucional também concedeu ordem de
habeas corpus
para garantir banho de sol diário aos presos do Estado de São Paulo (HC 172.136/SP), o que corrobora a adequação da presente via para tutelar os direitos da população carcerária.

Assim, por entender que
“há o risco concreto de a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV-VI) vir a se tornar mais uma Unidade Prisional superlotada em razão exclusiva de comportamento do Estado do Espírito Santo”
e que
“unidades prisionais superlotadas levam a insalubridade, mortes, agressões, torturas, maus tratos, riscos à segurança, dificuldade na garantia do direito ao banho de sol, fugas, incêndios, dificuldade de prestação de serviços de saúde, prejuízo às condições de trabalho dos servidores, racionamento de água e da descarga das privadas para eliminação de dejetos, descompasso entre a quantidade de pessoas privadas de liberdade e o quantitativo de policiais penais, e ao não preenchimento de requisitos legais para obtenção de alvarás do Corpo de Bombeiros, dentre outras mazelas incompatíveis com os parâmetros constitucionais”,
o que caracterizaria atentado à integridade física e à dignidade da pessoa humana dos presos, postulou o seguinte:

“
10.2. Seja LIMINARMENTE proibido o ingresso de internos a qualquer título e por qualquer motivo na Penitenciária Estadual de Vila Velha – VI (PEVV-VI), em quantidade superior à sua capacidade formal de 800 (oitocentas) vagas;

10.3 Seja LIMINARMENTE determinada a apresentação de plano de transferência, de ingresso e saída de internos que respeite a capacidade formal de 800 (oitocentas) vagas da PEVV-VI, com aplicação expressa do princípio numerus clausus, em respeito ao disposto no Tema 698 (RG) fixado pelo E. STF no julgamento RE 684612, bem como em observância da Súmula Vinculante nº 56 da E. Suprema Corte;

10.4 Em caso de já ultrapassada a capacidade formal da PEVV VI, seja LIMINARMENTE determinada a adequação da ocupação da unidade à sua capacidade formal de 800 (oitocentas) vagas em respeito ao princípio da eficiência administrativa;

10.5 Ainda em caso de já ultrapassada a capacidade formal da PEVV-VI, seja LIMINARMENTE vedada a transferência dos internos excedentes para outra unidade prisional superlotada, tendo em vista a aplicação do princípio da boa-fé objetiva à administração pública;

10.6. A concessão de LIMINAR DE OFÍCIO, por qualquer outro motivo admitido em direito não constante da inicial, a teor do art. 654, § 2º, do CPP;

10.7. A notificação do Juízo-Corregedor dos Presídios responsável pela fiscalização e inspeção da PEVV VI;

10.8. Caso Vossa Excelência entenda por necessário, pugna-se por AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO;

10.9. No MÉRITO, pela confirmação dos pedidos formulados em sede liminar ou por seu deferimento em caso de não acolhimento dos pleitos de urgência;

10.10. Ainda no MÉRITO, pela concessão da ordem de ofício, em virtude de outros motivos não explicitados na inicial, ainda que supervenientes;

10.11. A fixação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento das obrigações de fazer ora requeridas, sem prejuízo de quaisquer outras medidas admitidas em direito”.

Postergada a análise do pedido liminar, a apontada Autoridade Coatora prestou informações no id. 5987946, assim como a d. PGJ lançou parecer no id. 6077282 no sentido da denegação da ordem.

A impetrante juntou novos documentos nos ids. 6556015 a 6556017, oportunidade em que reiterou a medida liminar postulada.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
coletivo preventivo, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor da
população carcerária localizada na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVV VI
, tendo indicado como autoridade coatora o
SENHOR

SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Defende a impetrante, em síntese, que o Estado do Espírito Santo divulgou informação no sentido de que a PEVV VI, inaugurada em julho de 2023, cuja capacidade é de 800 (oitocentos) presos, irá receber
“os internos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 5 (PEVV 5) e da Penitenciária Semiaberta de Cariacica (PSC)”
, de modo que a nova unidade
“já pode iniciar seu funcionamento com ocupação próxima de sua capacidade total, sendo imprescindível a fixação de um limite (teto) para o recebimento de pessoas privadas de liberdade, antes que a superlotação dê início à degradação do equipamento”.

Acrescenta que esta ação constitucional é cabível, porquanto o Excelso Supremo Tribunal Federal já determinou, nos autos do HC 143.988/ES, a adoção de diversas medidas em favor dos adolescentes que se encontravam na Unidade de Internação Regional Norte (Uninorte), localizada em Linhares (ES), que, dentre outros problemas, encontrava-se superlotada.

De igual forma, pondera que o referido Tribunal Constitucional também concedeu ordem de
habeas corpus
para garantir banho de sol diário aos presos do Estado de São Paulo (HC 172.136/SP), o que corrobora a adequação da presente via para tutelar os direitos da população carcerária.

Assim, por entender que
“há o risco concreto de a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV-VI) vir a se tornar mais uma Unidade Prisional superlotada em razão exclusiva de comportamento do Estado do Espírito Santo”
e que
“unidades prisionais superlotadas levam a insalubridade, mortes, agressões, torturas, maus tratos, riscos à segurança, dificuldade na garantia do direito ao banho de sol, fugas, incêndios, dificuldade de prestação de serviços de saúde, prejuízo às condições de trabalho dos servidores, racionamento de água e da descarga das privadas para eliminação de dejetos, descompasso entre a quantidade de pessoas privadas de liberdade e o quantitativo de policiais penais, e ao não preenchimento de requisitos legais para obtenção de alvarás do Corpo de Bombeiros, dentre outras mazelas incompatíveis com os parâmetros constitucionais”,
o que caracterizaria atentado à integridade física e à dignidade da pessoa humana dos presos, postulou o seguinte:

“
10.2. Seja LIMINARMENTE proibido o ingresso de internos a qualquer título e por qualquer motivo na Penitenciária Estadual de Vila Velha – VI (PEVV-VI), em quantidade superior à sua capacidade formal de 800 (oitocentas) vagas;

10.3 Seja LIMINARMENTE determinada a apresentação de plano de transferência, de ingresso e saída de internos que respeite a capacidade formal de 800 (oitocentas) vagas da PEVV-VI, com aplicação expressa do princípio numerus clausus, em respeito ao disposto no Tema 698 (RG) fixado pelo E. STF no julgamento RE 684612, bem como em observância da Súmula Vinculante nº 56 da E. Suprema Corte;

10.4 Em caso de já ultrapassada a capacidade formal da PEVV VI, seja LIMINARMENTE determinada a adequação da ocupação da unidade à sua capacidade formal de 800 (oitocentas) vagas em respeito ao princípio da eficiência administrativa;

10.5 Ainda em caso de já ultrapassada a capacidade formal da PEVV-VI, seja LIMINARMENTE vedada a transferência dos internos excedentes para outra unidade prisional superlotada, tendo em vista a aplicação do princípio da boa-fé objetiva à administração pública;

10.6. A concessão de LIMINAR DE OFÍCIO, por qualquer outro motivo admitido em direito não constante da inicial, a teor do art. 654, § 2º, do CPP;

10.7. A notificação do Juízo-Corregedor dos Presídios responsável pela fiscalização e inspeção da PEVV VI;

10.8. Caso Vossa Excelência entenda por necessário, pugna-se por AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO;

10.9. No MÉRITO, pela confirmação dos pedidos formulados em sede liminar ou por seu deferimento em caso de não acolhimento dos pleitos de urgência;

10.10. Ainda no MÉRITO, pela concessão da ordem de ofício, em virtude de outros motivos não explicitados na inicial, ainda que supervenientes;

10.11. A fixação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento das obrigações de fazer ora requeridas, sem prejuízo de quaisquer outras medidas admitidas em direito”.

A apontada Autoridade Coatora sustentou nas informações prestadas (id. 5987946), em síntese, que:
(i)
o
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo tem por objetivo limitar o número de detentos na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV VI) ao quantitativo de 800 (oitocentas) vagas, sendo certo que o número oficial de vagas da referida unidade é, na realidade, de 862 (oitocentas e sessenta e duas);
(ii)
não há, sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, qualquer violação aos direitos dos presos que reclame intervenção judicial, posto que somente quando o excesso entre o número real de detentos e o número ideal de ocupação gera efetiva e concreta violação de direitos legalmente assegurados, autorizando a concessão de medida judicial;
(iii)
a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVV VI, sendo uma unidade prisional recém-inaugurada (25 de julho de 2023), possui uma estrutura física diferente das outras unidades prisionais do Estado, motivo pelo qual os servidores nela lotados receberam treinamento para implantar novas rotinas administrativas e operacionais, bem como normas e procedimentos; (
iv
)

a referida unidade recebeu presos condenados por crimes contra a dignidade sexual, cuja prática prisional historicamente demonstra que os presos condenados por crimes desta natureza apresentam um comportamento menos agressivo que os presos condenados por crimes comuns;
(v)
sua estrutura permitiu a construção de celas maiores, mais espaçosas, mais arejadas, bem como o estabelecimento de mais salas de aula, o que possibilita que um maior número de presos possa estudar, havendo tanto ensino regular quanto cursos profissionalizantes, com mais oportunidades de trabalho interno remunerado. Ademais, conta com pátio de banho de sol e de visita social maiores, assim como mais quartos para a realização de visitas intimas;
(vi)
a junção dos presos condenados por crime contra a dignidade sexual nos regimes semiaberto e fechado em uma única unidade prisional proporciona à equipe técnica de classificação um melhor acompanhamento dos presos durante a execução da pena, facilitando a agilidade no cumprimento das decisões judiciais e administrativas, o que também possibilitou a liberação de outras unidades prisionais, inclusive a Penitenciária Estadual de Vila Velha V;
(vii)
os diretores das unidades prisionais PEVV I, PEVV II e PEVV III transferiram para a PEVV V os presos condenados por outros crimes, de forma todas as unidades do complexo penitenciário destinadas ao regime fechado e semiaberto ficaram com mil presos cada uma;
(viii)
desde que preservados os direitos previstos no art. 41 da LEP, a eventual atuação do Poder Judiciário estará incorrendo em flagrante intromissão na esfera do Poder Executivo, vez que estará emitindo juízo de valor que, na presente hipótese, é único e exclusivo da Administração Pública.

Pois bem. Considerando que o eminente Desembargador Convocado que me antecedeu neste feito postergou a análise da medida liminar para momento seguinte à apresentação das informações pela Autoridade Coatora e da manifestação da douta Procuradoria de Justiça, tenho por avançar diretamente a este julgamento colegiado, porquanto a demanda já se encontra devidamente instruída.

Inicialmente, registro que, tanto o artigo 5º, LXVIII, da Constituição da República, quanto o artigo 647 do Código de Processo Penal, enunciam que será concedida ordem de
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Quanto ao
habeas corpus
coletivo, ainda que inexista previsão expressa acerca do seu cabimento, os Tribunais Superiores têm admitido a sua utilização, sobretudo para garantia da máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional.

No âmbito do Pretório Excelso, no julgamento do HC nº 143641, a Segunda Turma já se posicionou no sentido de que o
“conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus”
,
apontando que o referido entendimento
“se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”
, o que
“se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). [não existem grifos no original]

Seguindo nesta vertente, a Terceira Seção do Tribunal da Cidadania concluiu:

HABEAS CORPUS COLETIVO. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESOS QUE TIVERAM A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. EXCEPCIONALIDADE DAS PRISÕES. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 1.
No que diz respeito ao cabimento do habeas corpus coletivo, não obstante a inexistência de norma expressa, plenamente possível o seu processamento. 2. Inicialmente, os arts. 580 e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, dão azo à permissibilidade do writ coletivo no sistema processual penal brasileiro. Ademais, o microssistema de normas de direito coletivo como a Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Mandado de Segurança, a Lei do Mandado de Injunção, entre outras, autoriza a impetração do writ na modalidade coletiva. 3. No âmbito supranacional, o art. 25, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos, garante o emprego de um instrumento processual simples, rápido e efetivo para tutelar a violação de direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela Lei ou pela citada Convenção. 4. Anoto, ainda, que, diante dos novos conflitos interpessoais resultantes da sociedade contemporânea - "sociedade de massa" -, imprescindível um novo arcabouço jurídico processual que abarque a tutela de direitos coletivos, também no âmbito penal. 5. A reunião, em um único processo, de questões que poderiam estar diluídas em centenas de habeas corpus implica economia de tempo, de esforço e de recursos, atendendo, assim, ao crescente desafio de tornar a prestação jurisdicional desta Corte Superior mais célere e mais eficiente. 6. No mais, sabe-se que o habeas corpus consolidou-se como um instrumento para defesa de direito fundamental e, como tal, merece ser explorado em sua total potencialidade. 7. No direito comparado, a Suprema Corte Argentina, a despeito de inexistir, naquele país, norma expressa regulando o habeas corpus coletivo, no famoso "Caso Verbitsky", admitiu o cabimento da ação coletiva contra toda e qualquer situação de agravamento da detenção que importe um trato cruel, desumano ou degradante a um grupo de pessoas afetadas pela atuação arbitrária do Estado. 8. Por fim, vê-se que conflitos sociais já foram solucionados por meio de habeas corpus coletivo tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como no do Superior Tribunal de Justiça, citando-se, como exemplos, o HC n. 143.641/SP, o HC n. 568.021/CE e o HC n. 575.495/MG.
[...]
(STJ; HC 568.693; Proc. 2020/0074523-0; ES; Terceira Seção; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 14/10/2020; DJE 16/10/2020)

Entretanto, em que pese ser possível a admissão de
habeas corpus
coletivo, inclusive para tutelar direitos de determinada população carcerária, frente a situações que importem em alegada violação à dignidade da pessoa humana, considero, na hipótese vertente, que a concessão da ordem não se mostra viável.

Com efeito, sendo a medida

preventiva, deve ser utilizada para evitar que um ato ilegal se concretize, não podendo se perder de vista que
a prova deve ser sempre pré-constituída
. Logo, não serve para tutelar temor presumido, sem prova inequívoca ou ameaça remota.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. O RECEIO DE VIOLÊNCIA CAPAZ DE AUTORIZAR A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO DEVE RESULTAR DE ATO CONCRETO, DE PROVA EFETIVA, DA AMEAÇA DA PRISÃO.
Temor vago, incerto, presumido, sem prova, ou ameaça remota, que pode ser evitada pelos meios comuns, não dá lugar à concessão de habeas corpus preventivo
. Ordem denegada”.
(TJSP; HC 2208928-53.2022.8.26.0000; Ac. 16241392; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Marcondes; Julg. 17/11/2022; DJESP 25/11/2022; Pág. 2430) [não existe grifo no original]

Ademais, a Suprema Corte já sedimentou que
"
a adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ
”
(STF, HC 197.833-AGR, Rel. Ministro Luiz FUX - Presidente -, TRIBUNAL PLENO, julgado em 19/04/2021, DJe 12/05/2021). [não existe grifo no original]

Na situação
sub examine
, a impetrante almeja a determinação de proibição do ingresso de reclusos na PEVV-VI, em quantidade superior a sua capacidade formal e, caso já ultrapassado o número máximo de presos, seja adequada a ocupação, proibindo-se a transferência dos excedentes para outra unidade prisional superlotada, pretensão esta que exigiria a realização de apurada prova acerca do efetivo excesso de custodiados ou da incapacidade de expansão de vagas da aludida penitenciária, mormente quando na própria petição inicial consta que o local também abriga presos no regime semiaberto, o que aparentemente reduziria a população carcerária no período diurno.

Por outro lado, a autoridade apontada como coatora aduziu que as novas instalações da PEVV-VI não se encontram superlotadas, posto que os ambientes são mais amplos e adequados para receber internos de outras unidades, praticantes de crimes contra a dignidade sexual, cujo perfil carcerário apresenta comportamento menos agressivo, o que permitiria um maior controle e estabilidade do local.

Neste ponto, convém pontuar que a Procuradoria de Justiça registrou no parecer acostado no id. 6077282 que o Senhor Secretário Estadual de Justiça informou
“no bojo do HC coletivo nº 5008375-03.2023.8.08.0000 [...] que a PEVV-VI, na verdade, comporta até 862 (oitocentos e sessenta e dois) internos, tendo capacidade para que, dado seu espaço, o número de vagas seja expandido”
[grifos modificados do original], o que confirma, conforme apontado, a necessidade de dilação probatória, sobretudo para verificação da capacidade de ampliação.

Mister destacar, ainda, que eventuais fugas do sistema carcerário não ocorrem exclusivamente em unidades prisionais que operam acima da sua capacidade formal, de modo que a evasão noticiada no id. 6555625 não induz, por si só, a concessão das providências pretendidas.

De igual forma, registro que suposta ausência de alvará do corpo de bombeiros caracterizaria irregularidade a ser sanada na esfera administrativa, sendo certo que através do ofício acostado no id. 6556017 se observa que o procedimento está em andamento, tendo o Comandante-Geral da corporação pontuado que já foi dado início ao processo de vistoria, pendente de realização.

Ademais, a alegada irregularidade, ao contrário de subsidiar a pretensão da impetrante, na realidade denotaria, em tese, situação de maior gravidade àquela objeto desta ação constitucional, a ensejar por parte da Defensoria, de conseguinte, na via própria, busca de efetiva proteção à população carcerária em favor de quem maneja o presente
habeas corpus.

Oportuno salientar, de igual forma, que o acolhimento das pretensões deduzidas pela impetrante poderia gerar
“grave crise sobre o sistema carcerário capixaba e risco à segurança e à ordem públicas”,
conforme observou a Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Justiça, Dra. Luciana Gomes Ferreira de Andrade, em seu bem lançado parecer, na medida em que eventual determinação judicial de adequação da ocupação dos espaços de apenas uma unidade – quando o desafio da superlotação é geral e sistêmico – poderia desestabilizar toda a gestão integrada que é adotada pela SEJUS nas penitenciárias deste Estado, o que poderia ocasionar graves incongruências, como a adequação de um local em detrimento da desestabilização exacerbada de outros, fato que poderia, neste caso, conforme destacou Sua Excelência, ensejar indesejável
“crise das instituições carcerárias do Estado do Espírito Santo e risco à vida, à segurança, à integridade e à dignidade dos custodiados”
.

Portanto, considerando que a impetrante não se desincumbiu do seu ônus de apresentar prova pré-constituída dos fatos alegados, sendo inviável a extensão da atividade probatória, mesmo porque há questões fáticas a serem dirimidas, tenho que o
writ
não reúne condições seguras que possibilitem a objetivada concessão da ordem.

A complexidade do tema e a necessidade de se analisar fatos de inegável amplitude que decorrem dos próprios pedidos formulados se mostram evidentes.

A impetrante postula a observância da capacidade formal do número de presos na PEVV-VI, mas ressalva, de forma incongruente, que, caso ultrapassado o limite de ocupação, deve o Poder Judiciário determinar a sua adequação, sem possibilidade, entretanto, que internos sejam transferidos para outras unidades superlotadas, o que se revela desafiador e inexequível, sobretudo no âmbito desta ação, na medida em que, conforme dados do relatório mensal do Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais (CNIEP)
[1]
, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Estado do Espírito Santo possui 39 (trinta e nove estabelecimentos prisionais, nos quais oferta o total de 15.002 (quinze mil e duas) vagas, sendo que a ocupação atual alcança o patamar de 23.323 (vinte e três mil, trezentos e vinte e três) presos, o que demonstra um déficit de 8.233 (oito mil, duzentos e trinta e três) vagas.

Veja-se:

QUADRO RESUMO

QTD de estabelecimentos

QTD de vagas

QTD de presos

Déficit de Vagas

QTD de presos em regime fechado

QTD de presos em regime semiaberto

QTD de presos em regime aberto

QTD de presos provisórios

QTD de presos em prisão domiciliar

QTD de presos estrangeiros

QTD de presos indígenas

QTD de presos em monitoramento eletrônico

Internos em Cumprimento de Medida de Segurança

39

15002

23323

8233

11370

4749

14

7134

1510

4

4

1364

48

Dentro deste cenário, longe de estarmos diante da sombria época em que pessoas neste Estado eram encarceradas em contêineres, nos idos de 2010, observa-se que a superlotação de unidades prisionais é uma realidade.

Entretanto, depreende-se que o Estado do Espírito Santo não tem se mostrado inerte quanto ao grave problema do
“estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro”,
reconhecido pela Corte Suprema no julgamento da ADPF nº 347, sendo incontroversa, a título de exemplo, a recente conclusão da construção da discutida PEVV-VI, cujo objetivo é o de afastar as deficiências do sistema carcerário estadual, amenizando, desta forma, a crise da superlotação em outras unidades prisionais.

Ora, o próprio Secretário de Justiça assevera a preocupação com os presos, tanto que aqueles encaminhados à penitenciária sob comento são os que cumprem pena por crimes sexuais e que certamente saíram de unidades com a capacidade superada, havendo evidente gestão administrativa sobre o perfil de remanejamento de presos entre as unidades.

Em recente situação semelhante, acerca da ausência de inércia da administração pública estadual quanto à adoção de políticas voltadas ao sistema carcerário, já concluiu este egrégio Tribunal Pleno:

“
EMENTA:
HABEAS CORPUS COLETIVO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A SITUAÇÃO DOS DETENTOS SOBRE FALTA DE ÁGUA NOS VASOS SANITÁRIOS E AUSÊNCIA DE BANHO DE SOL. SUPERLOTAÇÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO QUE ASSOLA TODO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO QUE APENAS DEVE OCORRER EM CASOS EXCEPCIONAIS. ORDEM DENEGADA.

I.
“Constitui ônus do impetrante a demonstração da coação ilegal, mediante prova pré-constituída, porquanto a via angusta do habeas corpus não permite incursões em aspectos que demandem dilação probatória” (STJ, HC n. 592.873/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

II.
Na hipótese dos autos, infere-se que o writ não reúne condições que possibilitem a objetivada concessão da Ordem, porquanto a Impetrante não apresentou documentos suficientes para comprovar as alegações tecidas, somente colacionando imagens, no bojo da própria petição inicial, alusivas a algumas celas em que se encontram os detentos, os quais estariam em superlotação, uma Recomendação realizada, unilateralmente, pela própria Impetrante, um Relatório de Visita à Unidade Prisional em questão, também realizado de forma unilateral pela Defensoria Pública, e uma lista com a quantidade de internos que supostamente se encontram alocados nas celas de triagem
.

III.
Nas informações prestadas pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha - Corregedoria dos Presídios - SEEU, restou atestado que é realizada “inspeção judicial mensal em todas as Unidades Prisionais fiscalizadas pela referida Vara, com oitiva de internos nas galerias e não houve reclamação sobre racionamento de água nos vasos sanitários e falta de banho de sol aos apenados do setor de triagem”.

IV.
In casu, a Impetrante não se desincubiu de seu ônus de apresentar prova pré-constituída evidenciando as condições em que se encontram os detentos, consoante alegação reunida no Habeas Corpus, no sentido de que os mesmos não possuem acesso a banho de sol, que a água é fornecida poucas vezes ao dia, bem como que os vasos sanitários não estão funcionando.

V.
Acerca da superlotação do Setor de Triagem, apesar de confirmada referida superlotação, pelo Diretor da Penitenciária Estadual, ao afirmar que o setor de triagem encontra-se, atualmente, “com um total de 13 custodiados alojados (em cada cela), totalizando 26 (vinte e seis), ou seja, 130% acima da sua capacidade”, certo é que, como cediço,
a situação de superlotação de presídios é um problema que assola todo o Sistema Penitenciário Brasileiro, de difícil solução imediata, somente cabendo a intervenção do Poder Judiciário quando verificada a inércia da Administração Pública, o que não restou comprovada na hipótese dos autos
. Precedentes.

VI.
O fato de o Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros encontrar-se “irregular”, por si só, não constitui elemento suficiente para impedir o funcionamento da unidade prisional, posto que a verificação acerca das exigências efetuadas pelo Corpo de Bombeiros depende de ampla dilação probatória, sobretudo em relação às providências administrativas já adotadas Secretaria de Justiça e, dos prazos estabelecidos para eventuais adequações solicitadas no imóvel
.

VII.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o habeas corpus não se revela o meio apropriado para resolver graves problemas ligado às condições das cadeias e presídios brasileiros” (STJ, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 515.672 - RJ (2019/0170014-6), Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Dj 05/11/2019).

VIII.
A ordem pleiteada não possui superfície, sobretudo diante dos elementos carreados ao bojo dos autos, que não são capazes de comprovar a violação aos direitos dos custodiados alocados no Setor de Triagem da Penitenciária Estadual de Vila Velha – I.

IX.
Ordem denegada”.

(TJES; HC 5012543-82.2022.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 09/05/2022; DJES 27/03/2023) [não existe grifo no original]

O entendimento deste Órgão Plenário foi mantido, na sequência, pelo c. STJ:

HABEAS CORPUS COLETIVO. EXECUÇÃO PENAL. PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA - I (COMPLEXO PENITENCIÁRIO DO XURI). GESTÃO DA UNIDADE PRISIONAL. INDICAÇÃO DE FALHAS ESTRUTURAIS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO HUMANOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS NA ORIGEM PARA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS ENFRENTADOS. PARECER ACOLHIDO. [...] 3.
A via eleita não é o instrumento próprio para que o Poder Judiciário se revista de atribuições próprias do Poder Executivo, no sentido de promover atos de políticas públicas ou mesmo interferir no funcionamento de estabelecimentos prisionais, a não ser em casos excepcionalíssimos, em especial quando ocorre flagrante desídia por parte do Poder Público para solução dos problemas enfrentados, o que não se demonstra ser o caso.
[...]7.
Ordem denegada
.
(STJ; HC 814.425; Proc. 2023/0113968-6; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/08/2023; DJE 21/08/2023)

Logo, na presente hipótese também não se observa atuação desidiosa do Poder Executivo, com grave violação dos direitos fundamentais da população carcerária abrangida neste
writ
, o que desautoriza a excepcional intervenção do Poder Judiciário na política pública que vem sendo adotada no tocante à ocupação da PEVV-VI.

Interpretação diversa imporia, a meu sentir, a substituição da gestão dos presídios pelo Poder Judiciário, de tal forma que na hipótese de eventual concessão da ordem, para efeito de execução do julgado, ficaria o Vice-Presidente desta Corte encarregado, nos termos do art. 226 do RITJES, de gerir eventual ultrapassagem do limite de vagas, o que ratifica a posição de que o remédio heroico não se faz cabível para tal, justamente pelas amplas questões fáticas a serem enfrentadas, além de engessar e substituir a atuação do juízo de execução penal, que possui atribuição legal de inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, bem como determinar as medidas necessárias ao seu regular funcionamento (art. 66, incisos VII e VIII, da LEP).

Por conseguinte, quadra destacar que no julgamento da aludida ADPF nº 347, o Pretório Excelso, ao reconhecer o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos, concluiu
que deve haver uma atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de solução satisfatória para o problema, firmando tese no sentido de que União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), devem elaborar planos a serem submetidos à homologação daquela Augusta Corte, no prazo de seis meses, com previsão para execução em até 03 (três) anos, especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos
.

Veja-se a respectiva tese de julgamento, firmada em 04/10/2023:

“
1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória.

2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos.

3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos.”

Assim, observa-se que a matéria objeto deste
writ
foi alvo do julgamento supracitado, de modo que o Poder Executivo deverá, nos prazos fixados, conjuntamente com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), adotar, dentre outras providências, medidas necessárias para controle da superlotação carcerária, o que suplanta a pretensão deduzida nesta demanda, ou seja, situação que evidencia a impossibilidade de gestão nesse sentido na estrita via do
habeas corpus
.

Ainda no apontado parecer acostado no id. 6077282, a eminente representante do
Parquet
asseverou:

“
De início, destaca-se que a superlotação de unidades prisionais é situação recorrente no âmbito do sistema prisional brasileiro, o que, inclusive, foi considerado para que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a existência de um estado inconstitucional de coisas, conforme apontou a Defensoria Pública em sua exordial.

O fato, contudo, é que a superlotação não pode dar azo, em nenhuma hipótese, à soltura de pessoas cuja liberdade foi privada como fruto do devido processo legal criminal.

Tampouco, a rigor, é admitida a intervenção judiciária em tais situações, exigindo-se para tanto,
como conditio sine qua non
, que seja caracterizada
mora ou omissão do Poder Executivo na implementação de melhorias e na realização de políticas públicas visando à correção dos problemas enfrentados pelas casas de custódia
.

Isto é, a intervenção judicial é excepcional, autorizada tão somente caso constatada a demora da atuação da Administração Pública competente.

[...]

No caso, o que se percebe, na verdade, é que o Governo do Estado vem incessantemente diligenciando para a melhoria do sistema prisional do Estado do Espírito Santo.

Tanto é assim que foi inaugurada, ainda em julho de 2023, a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV VI), com capacidade formal de 862 (oitocentos e sessenta e dois) internos. A estrutura, entretanto, é apta a comportar ainda mais custodiados, na linha do que informado pelo e. Secretário de Estado de Justiça no bojo do HC Coletivo nº 5008375-03.2023.8.08.0000 (repisa-se: idêntico ao presente e que deverá ser extinto por litispendência).

[...]

A inauguração da nova unidade não traduz melhoria tão somente quanto ao desafogamento do sistema e ao aumento do número de vagas para internos, mas também contribui para a ressocialização dos custodiados, visto que 2/3 de seu espaço é voltado a projetos e oficinas de trabalho.

[...]

Assim, uma vez que há inequívoco diligenciamento do Poder Executivo Estadual na adoção de soluções para melhoria das condições do sistema prisional estadual, especialmente da situação de superlotação, deve ser rejeitada a concessão da ordem postulada neste writ”.
[grifos existentes no original]

Neste panorama, revela-se inaplicável, na hipótese,

a tese firmada pela Corte Suprema no julgamento do RE 684612 (Tema 698), porquanto restou reconhecido que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais só é permitida nos casos de
“ausência ou deficiência grave do serviço”,
sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, o que não se observa
in casu
, na medida em que o Estado do Espírito Santo, conforme visto, tem buscado implementar melhorias no sistema carcerário, convindo reforçar que a apuração de supostas deficiências
graves
exclusivamente nas instalações da PEVV-VI, demandaria a realização de instrução probatória, inadequada para a presente via, justamente para aferir a melhor situação da população carcerária nela existente.

Da mesma forma, a Excelsa Corte Constitucional já concluiu, no julgamento da Reclamação 45.644/MG, que cabe ao juízo da execução penal, cujo campo probatório é amplo, bem como ao correspondente tribunal local, em grau de recurso, averiguar a real aptidão do estabelecimento prisional para fins de aplicação das diretrizes traçadas na Súmula Vinculante nº 56.

Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. COMPATIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES PRISIONAIS COM O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2.
A manutenção de preso em estabelecimento prisional classificado como apto à custódia de apenados oriundos do regime intermediário não viola o comando da Súmula Vinculante 56. 3. A despeito da destinação normativa da unidade prisional, a teor da compreensão do Plenário da Corte, incumbem ao Juízo da Execução e, em grau recursal, ao Tribunal local averiguar a real aptidão do estabelecimento, premissa que não pode ser desconstituída na afunilada via reclamação, instrumento despido de instrução probatória
. 4. Agravo regimental desprovido”
. (STF; Rcl-RgR 45.644; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 21/09/2022; Pág. 37) [não existe grifo no original]

Logo, no mesmo sentido, quanto ao
habeas corpus
,

não comporta dilação probatória para se apurar eventual desajuste das condições carcerárias na PEVV-VI, apta a ensejar eventual adoção das medidas previstas na Súmula Vinculante 56 do Ex. STF.

Do exposto, denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O

SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR e

FERNANDO ZARDINI ANTONIO.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
08/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, para fins de rememorar os fatos e fundamentos que envolvem o caso em julgamento, peço vênia ao eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, para reproduzir o seguinte trecho do Relatório (id 6538638) elaborado por Sua Excelência:

“Trata-se de habeas corpus coletivo preventivo, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor da população carcerária localizada na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVV VI, tendo indicado como autoridade coatora o SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Defende a impetrante, em síntese, que o Estado do Espírito Santo divulgou informação no sentido de que a PEVV VI, inaugurada em julho de 2023, cuja capacidade é de 800 (oitocentos) presos, irá receber “os internos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 5 (PEVV 5) e da Penitenciária Semiaberta de Cariacica (PSC)”, de modo que a nova unidade “já pode iniciar seu funcionamento com ocupação próxima de sua capacidade total, sendo imprescindível a fixação de um limite (teto) para o recebimento de pessoas privadas de liberdade, antes que a superlotação dê início à degradação do equipamento”.”

Iniciado o julgamento na Sessão pretérita (30.11.2023), o eminente Relator, após substanciosa fundamentação, denegou a ordem postulada no
writ
em julgamento, no que foi acompanhado pelos também eminentes Desembargadores José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Namyr Carlos de Souza Filho, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Willian Silva, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Robson Luiz Albanez, Walace Pandolpho Kiffer, Ewerton Schwab Pinto Júnior e Fernando Zardini Antonio.

Na sequência, pedi vista porque, por inconsistência do sistema, não tive acesso ao voto proferido pelo eminente Relator, de modo que precisava examinar com atenção os autos e também o voto proferido pelo Desembargador Fábio Brasil Nery, a quem, sem maiores delongas, não tenho nenhuma dúvida em acompanhar, porquanto, conforme concluiu Sua Excelência:

“(...) em que pese ser possível a admissão de
habeas corpus
coletivo, inclusive para tutelar direitos de determinada população carcerária, frente a situações que importem em alegada violação à dignidade da pessoa humana, considero, na hipótese vertente, que a concessão da ordem não se mostra viável.

Com efeito, sendo a medida preventiva, deve ser utilizada para evitar que um ato ilegal se concretize, não podendo se perder de vista que a prova deve ser sempre pré-constituída. Logo, não serve para tutelar temor presumido, sem prova inequívoca ou ameaça remota.

(...).

Na situação
sub examine
, a impetrante almeja a determinação de proibição do ingresso de reclusos na PEVV-VI, em quantidade superior a sua capacidade formal e, caso já ultrapassado o número máximo de presos, seja adequada a ocupação, proibindo-se a transferência dos excedentes para outra unidade prisional superlotada, pretensão esta que exigiria a realização de apurada prova acerca do efetivo excesso de custodiados ou da incapacidade de expansão de vagas da aludida penitenciária, mormente quando na própria petição inicial consta que o local também abriga presos no regime semiaberto, o que aparentemente reduziria a população carcerária no período diurno.”

Assim, dada a ausência de prova pré-constituída e a impossibilidade de produção de provas, minha conclusão também é pela denegação da ordem pleiteada na petição inicial.

Do exposto, ao tempo em que acompanho o eminente Relator, denego a ordem.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Dando sequência a votação, consulto o Desembargador Annibal.

*

V O T O S

O SR. Desembargador AnnIbal de Rezende Lima:-

Senhor Presidente, também denego.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Também acompanho o voto do Eminente Relator.

*

ABSTENÇÃO

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, não tenho condição de voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

JAIME FERREIRA ABREU;

NILDA MÁRICA DE ALMEIDA ARAÚJO e

VÂNIA MASSAD CAMPOS.

*

IMPEDIMENTO

O SR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA:-

Senhor Presidente, averbo o meu impedimento.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5008368-11.2023.8.08.0000

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PACIENTES:

POPULAÇÃO CARCERÁRIA DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA VI – PEVV VI

A. COATORA:

SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
habeas corpus
coletivo preventivo, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor da
população carcerária localizada na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVV VI
, tendo indicado como autoridade coatora o
SENHOR

SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Defende a impetrante, em síntese, que o Estado do Espírito Santo divulgou informação no sentido de que a PEVV VI, inaugurada em julho de 2023, cuja capacidade é de 800 (oitocentos) presos, irá receber
“os internos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 5 (PEVV 5) e da Penitenciária Semiaberta de Cariacica (PSC)”
, de modo que a nova unidade
“já pode iniciar seu funcionamento com ocupação próxima de sua capacidade total, sendo imprescindível a fixação de um limite (teto) para o recebimento de pessoas privadas de liberdade, antes que a superlotação dê início à degradação do equipamento”.

Acrescenta que esta ação constitucional é cabível, porquanto o Excelso Supremo Tribunal Federal já determinou, nos autos do HC 143.988/ES, a adoção de diversas medidas em favor dos adolescentes que se encontravam na Unidade de Internação Regional Norte (Uninorte), localizada em Linhares (ES), que, dentre outros problemas, encontrava-se superlotada.

De igual forma, pondera que o referido Tribunal Constitucional também concedeu ordem de
habeas corpus
para garantir banho de sol diário aos presos do Estado de São Paulo (HC 172.136/SP), o que corrobora a adequação da presente via para tutelar os direitos da população carcerária.

Assim, por entender que
“há o risco concreto de a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV-VI) vir a se tornar mais uma Unidade Prisional superlotada em razão exclusiva de comportamento do Estado do Espírito Santo”
e que
“unidades prisionais superlotadas levam a insalubridade, mortes, agressões, torturas, maus tratos, riscos à segurança, dificuldade na garantia do direito ao banho de sol, fugas, incêndios, dificuldade de prestação de serviços de saúde, prejuízo às condições de trabalho dos servidores, racionamento de água e da descarga das privadas para eliminação de dejetos, descompasso entre a quantidade de pessoas privadas de liberdade e o quantitativo de policiais penais, e ao não preenchimento de requisitos legais para obtenção de alvarás do Corpo de Bombeiros, dentre outras mazelas incompatíveis com os parâmetros constitucionais”,
o que caracterizaria atentado à integridade física e à dignidade da pessoa humana dos presos, postulou o seguinte:

“10.2. Seja LIMINARMENTE proibido o ingresso de internos a qualquer título e por qualquer motivo na Penitenciária Estadual de Vila Velha – VI (PEVV-VI), em quantidade superior à sua capacidade formal de 800 (oitocentas) vagas;

10.3 Seja LIMINARMENTE determinada a apresentação de plano de transferência, de ingresso e saída de internos que respeite a capacidade formal de 800 (oitocentas) vagas da PEVV-VI, com aplicação expressa do princípio numerus clausus, em respeito ao disposto no Tema 698 (RG) fixado pelo E. STF no julgamento RE 684612, bem como em observância da Súmula Vinculante nº 56 da E. Suprema Corte;

10.4 Em caso de já ultrapassada a capacidade formal da PEVV VI, seja LIMINARMENTE determinada a adequação da ocupação da unidade à sua capacidade formal de 800 (oitocentas) vagas em respeito ao princípio da eficiência administrativa;

10.5 Ainda em caso de já ultrapassada a capacidade formal da PEVV-VI, seja LIMINARMENTE vedada a transferência dos internos excedentes para outra unidade prisional superlotada, tendo em vista a aplicação do princípio da boa-fé objetiva à administração pública;

10.6. A concessão de LIMINAR DE OFÍCIO, por qualquer outro motivo admitido em direito não constante da inicial, a teor do art. 654, § 2º, do CPP;

10.7. A notificação do Juízo-Corregedor dos Presídios responsável pela fiscalização e inspeção da PEVV VI;

10.8. Caso Vossa Excelência entenda por necessário, pugna-se por AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO;

10.9. No MÉRITO, pela confirmação dos pedidos formulados em sede liminar ou por seu deferimento em caso de não acolhimento dos pleitos de urgência;

10.10. Ainda no MÉRITO, pela concessão da ordem de ofício, em virtude de outros motivos não explicitados na inicial, ainda que supervenientes;

10.11. A fixação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento das obrigações de fazer ora requeridas, sem prejuízo de quaisquer outras medidas admitidas em direito”.

A apontada Autoridade Coatora sustentou nas informações prestadas (id. 5987946), em síntese, que:
(i)
o
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo tem por objetivo limitar o número de detentos na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV VI) ao quantitativo de 800 (oitocentas) vagas, sendo certo que o número oficial de vagas da referida unidade é, na realidade, de 862 (oitocentas e sessenta e duas);
(ii)
não há, sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, qualquer violação aos direitos dos presos que reclame intervenção judicial, posto que somente quando o excesso entre o número real de detentos e o número ideal de ocupação gera efetiva e concreta violação de direitos legalmente assegurados, autorizando a concessão de medida judicial;
(iii)
a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVV VI, sendo uma unidade prisional recém-inaugurada (25 de julho de 2023), possui uma estrutura física diferente das outras unidades prisionais do Estado, motivo pelo qual os servidores nela lotados receberam treinamento para implantar novas rotinas administrativas e operacionais, bem como normas e procedimentos; (
iv
)

a referida unidade recebeu presos condenados por crimes contra a dignidade sexual, cuja prática prisional historicamente demonstra que os presos condenados por crimes desta natureza apresentam um comportamento menos agressivo que os presos condenados por crimes comuns;
(v)
sua estrutura permitiu a construção de celas maiores, mais espaçosas, mais arejadas, bem como o estabelecimento de mais salas de aula, o que possibilita que um maior número de presos possa estudar, havendo tanto ensino regular quanto cursos profissionalizantes, com mais oportunidades de trabalho interno remunerado. Ademais, conta com pátio de banho de sol e de visita social maiores, assim como mais quartos para a realização de visitas intimas;
(vi)
a junção dos presos condenados por crime contra a dignidade sexual nos regimes semiaberto e fechado em uma única unidade prisional proporciona à equipe técnica de classificação um melhor acompanhamento dos presos durante a execução da pena, facilitando a agilidade no cumprimento das decisões judiciais e administrativas, o que também possibilitou a liberação de outras unidades prisionais, inclusive a Penitenciária Estadual de Vila Velha V;
(vii)
os diretores das unidades prisionais PEVV I, PEVV II e PEVV III transferiram para a PEVV V os presos condenados por outros crimes, de forma todas as unidades do complexo penitenciário destinadas ao regime fechado e semiaberto ficaram com mil presos cada uma;
(viii)
desde que preservados os direitos previstos no art. 41 da LEP, a eventual atuação do Poder Judiciário estará incorrendo em flagrante intromissão na esfera do Poder Executivo, vez que estará emitindo juízo de valor que, na presente hipótese, é único e exclusivo da Administração Pública.

Pois bem. Considerando que o eminente Desembargador Convocado que me antecedeu neste feito postergou a análise da medida liminar para momento seguinte à apresentação das informações pela Autoridade Coatora e da manifestação da douta Procuradoria de Justiça, tenho por avançar diretamente a este julgamento colegiado, porquanto a demanda já se encontra devidamente instruída.

Inicialmente, registro que, tanto o artigo 5º, LXVIII, da Constituição da República, quanto o artigo 647 do Código de Processo Penal, enunciam que será concedida ordem de
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Quanto ao
habeas corpus
coletivo, ainda que inexista previsão expressa acerca do seu cabimento, os Tribunais Superiores têm admitido a sua utilização, sobretudo para garantia da máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional.

No âmbito do Pretório Excelso, no julgamento do HC nº 143641, a Segunda Turma já se posicionou no sentido de que o
“conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus”
,
apontando que o referido entendimento
“se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”
, o que
“se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). [não existem grifos no original]

Seguindo nesta vertente, a Terceira Seção do Tribunal da Cidadania concluiu:

HABEAS CORPUS COLETIVO. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESOS QUE TIVERAM A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. EXCEPCIONALIDADE DAS PRISÕES. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 1.
No que diz respeito ao cabimento do habeas corpus coletivo, não obstante a inexistência de norma expressa, plenamente possível o seu processamento. 2. Inicialmente, os arts. 580 e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, dão azo à permissibilidade do writ coletivo no sistema processual penal brasileiro. Ademais, o microssistema de normas de direito coletivo como a Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Mandado de Segurança, a Lei do Mandado de Injunção, entre outras, autoriza a impetração do writ na modalidade coletiva. 3. No âmbito supranacional, o art. 25, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos, garante o emprego de um instrumento processual simples, rápido e efetivo para tutelar a violação de direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela Lei ou pela citada Convenção. 4. Anoto, ainda, que, diante dos novos conflitos interpessoais resultantes da sociedade contemporânea - "sociedade de massa" -, imprescindível um novo arcabouço jurídico processual que abarque a tutela de direitos coletivos, também no âmbito penal. 5. A reunião, em um único processo, de questões que poderiam estar diluídas em centenas de habeas corpus implica economia de tempo, de esforço e de recursos, atendendo, assim, ao crescente desafio de tornar a prestação jurisdicional desta Corte Superior mais célere e mais eficiente. 6. No mais, sabe-se que o habeas corpus consolidou-se como um instrumento para defesa de direito fundamental e, como tal, merece ser explorado em sua total potencialidade. 7. No direito comparado, a Suprema Corte Argentina, a despeito de inexistir, naquele país, norma expressa regulando o habeas corpus coletivo, no famoso "Caso Verbitsky", admitiu o cabimento da ação coletiva contra toda e qualquer situação de agravamento da detenção que importe um trato cruel, desumano ou degradante a um grupo de pessoas afetadas pela atuação arbitrária do Estado. 8. Por fim, vê-se que conflitos sociais já foram solucionados por meio de habeas corpus coletivo tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como no do Superior Tribunal de Justiça, citando-se, como exemplos, o HC n. 143.641/SP, o HC n. 568.021/CE e o HC n. 575.495/MG.
[...]
(STJ; HC 568.693; Proc. 2020/0074523-0; ES; Terceira Seção; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 14/10/2020; DJE 16/10/2020)

Entretanto, em que pese ser possível a admissão de
habeas corpus
coletivo, inclusive para tutelar direitos de determinada população carcerária, frente a situações que importem em alegada violação à dignidade da pessoa humana, considero, na hipótese vertente, que a concessão da ordem não se mostra viável.

Com efeito, sendo a medida

preventiva, deve ser utilizada para evitar que um ato ilegal se concretize, não podendo se perder de vista que
a prova deve ser sempre pré-constituída
. Logo, não serve para tutelar temor presumido, sem prova inequívoca ou ameaça remota.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO. O RECEIO DE VIOLÊNCIA CAPAZ DE AUTORIZAR A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO DEVE RESULTAR DE ATO CONCRETO, DE PROVA EFETIVA, DA AMEAÇA DA PRISÃO.
Temor vago, incerto, presumido, sem prova, ou ameaça remota, que pode ser evitada pelos meios comuns, não dá lugar à concessão de habeas corpus preventivo
. Ordem denegada”.
(TJSP; HC 2208928-53.2022.8.26.0000; Ac. 16241392; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Marcondes; Julg. 17/11/2022; DJESP 25/11/2022; Pág. 2430) [não existe grifo no original]

Ademais, a Suprema Corte já sedimentou que
"
a adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ
”
(STF, HC 197.833-AGR, Rel. Ministro Luiz FUX - Presidente -, TRIBUNAL PLENO, julgado em 19/04/2021, DJe 12/05/2021). [não existe grifo no original]

Na situação
sub examine
, a impetrante almeja a determinação de proibição do ingresso de reclusos na PEVV-VI, em quantidade superior a sua capacidade formal e, caso já ultrapassado o número máximo de presos, seja adequada a ocupação, proibindo-se a transferência dos excedentes para outra unidade prisional superlotada, pretensão esta que exigiria a realização de apurada prova acerca do efetivo excesso de custodiados ou da incapacidade de expansão de vagas da aludida penitenciária, mormente quando na própria petição inicial consta que o local também abriga presos no regime semiaberto, o que aparentemente reduziria a população carcerária no período diurno.

Por outro lado, a autoridade apontada como coatora aduziu que as novas instalações da PEVV-VI não se encontram superlotadas, posto que os ambientes são mais amplos e adequados para receber internos de outras unidades, praticantes de crimes contra a dignidade sexual, cujo perfil carcerário apresenta comportamento menos agressivo, o que permitiria um maior controle e estabilidade do local.

Neste ponto, convém pontuar que a Procuradoria de Justiça registrou no parecer acostado no id. 6077282 que o Senhor Secretário Estadual de Justiça informou
“no bojo do HC coletivo nº 5008375-03.2023.8.08.0000 [...] que a PEVV-VI, na verdade, comporta até 862 (oitocentos e sessenta e dois) internos, tendo capacidade para que, dado seu espaço, o número de vagas seja expandido”
[grifos modificados do original], o que confirma, conforme apontado, a necessidade de dilação probatória, sobretudo para verificação da capacidade de ampliação.

Mister destacar, ainda, que eventuais fugas do sistema carcerário não ocorrem exclusivamente em unidades prisionais que operam acima da sua capacidade formal, de modo que a evasão noticiada no id. 6555625 não induz, por si só, a concessão das providências pretendidas.

De igual forma, registro que suposta ausência de alvará do corpo de bombeiros caracterizaria irregularidade a ser sanada na esfera administrativa, sendo certo que através do ofício acostado no id. 6556017 se observa que o procedimento está em andamento, tendo o Comandante-Geral da corporação pontuado que já foi dado início ao processo de vistoria, pendente de realização.

Ademais, a alegada irregularidade, ao contrário de subsidiar a pretensão da impetrante, na realidade denotaria, em tese, situação de maior gravidade àquela objeto desta ação constitucional, a ensejar por parte da Defensoria, de conseguinte, na via própria, busca de efetiva proteção à população carcerária em favor de quem maneja o presente
habeas corpus.

Oportuno salientar, de igual forma, que o acolhimento das pretensões deduzidas pela impetrante poderia gerar
“grave crise sobre o sistema carcerário capixaba e risco à segurança e à ordem públicas”,
conforme observou a Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Justiça, Dra. Luciana Gomes Ferreira de Andrade, em seu bem lançado parecer, na medida em que eventual determinação judicial de adequação da ocupação dos espaços de apenas uma unidade – quando o desafio da superlotação é geral e sistêmico – poderia desestabilizar toda a gestão integrada que é adotada pela SEJUS nas penitenciárias deste Estado, o que poderia ocasionar graves incongruências, como a adequação de um local em detrimento da desestabilização exacerbada de outros, fato que poderia, neste caso, conforme destacou Sua Excelência, ensejar indesejável
“crise das instituições carcerárias do Estado do Espírito Santo e risco à vida, à segurança, à integridade e à dignidade dos custodiados”
.

Portanto, considerando que a impetrante não se desincumbiu do seu ônus de apresentar prova pré-constituída dos fatos alegados, sendo inviável a extensão da atividade probatória,
mesmo porque há questões fáticas a serem dirimidas,
tenho que o
writ
não reúne condições seguras que possibilitem a objetivada concessão da ordem.

A complexidade do tema e a necessidade de se analisar fatos de inegável amplitude que decorrem dos próprios pedidos formulados se mostram evidentes.

A impetrante postula a observância da capacidade formal do número de presos na PEVV-VI, mas ressalva, de forma incongruente, que, caso ultrapassado o limite de ocupação, deve o Poder Judiciário determinar a sua adequação, sem possibilidade, entretanto, que internos sejam transferidos para outras unidades superlotadas, o que se revela desafiador e inexequível, sobretudo no âmbito desta ação, na medida em que, conforme dados do relatório mensal do Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais (CNIEP)
[1]
, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Estado do Espírito Santo possui 39 (trinta e nove estabelecimentos prisionais, nos quais oferta o total de 15.002 (quinze mil e duas) vagas, sendo que a ocupação atual alcança o patamar de 23.323 (vinte e três mil, trezentos e vinte e três) presos, o que demonstra um déficit de 8.233 (oito mil, duzentos e trinta e três) vagas.

Veja-se:

QUADRO RESUMO

QTD de estabelecimentos

QTD de vagas

QTD de presos

Déficit de Vagas

QTD de presos em regime fechado

QTD de presos em regime semiaberto

QTD de presos em regime aberto

QTD de presos provisórios

QTD de presos em prisão domiciliar

QTD de presos estrangeiros

QTD de presos indígenas

QTD de presos em monitoramento eletrônico

Internos em Cumprimento de Medida de Segurança

39

15002

23323

8233

11370

4749

14

7134

1510

4

4

1364

48

Dentro deste cenário, longe de estarmos diante da sombria época em que pessoas neste Estado eram encarceradas em contêineres, nos idos de 2010, observa-se que a superlotação de unidades prisionais é uma realidade.

Entretanto, depreende-se que o Estado do Espírito Santo não tem se mostrado inerte quanto ao grave problema do
“estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro”,
reconhecido pela Corte Suprema no julgamento da ADPF nº 347, sendo incontroversa, a título de exemplo, a recente conclusão da construção da discutida PEVV-VI, cujo objetivo é o de afastar as deficiências do sistema carcerário estadual, amenizando, desta forma, a crise da superlotação em outras unidades prisionais.

Ora, o próprio Secretário de Justiça assevera a preocupação com os presos, tanto que aqueles encaminhados à penitenciária sob comento são os que cumprem pena por crimes sexuais e que certamente saíram de unidades com a capacidade superada, havendo evidente gestão administrativa sobre o perfil de remanejamento de presos entre as unidades.

Em recente situação semelhante, acerca da ausência de inércia da administração pública estadual quanto à adoção de políticas voltadas ao sistema carcerário, já concluiu este egrégio Tribunal Pleno:

“
EMENTA:
HABEAS CORPUS COLETIVO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A SITUAÇÃO DOS DETENTOS SOBRE FALTA DE ÁGUA NOS VASOS SANITÁRIOS E AUSÊNCIA DE BANHO DE SOL. SUPERLOTAÇÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO QUE ASSOLA TODO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO QUE APENAS DEVE OCORRER EM CASOS EXCEPCIONAIS. ORDEM DENEGADA.

I.
“Constitui ônus do impetrante a demonstração da coação ilegal, mediante prova pré-constituída, porquanto a via angusta do habeas corpus não permite incursões em aspectos que demandem dilação probatória”
(STJ, HC n. 592.873/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

II.
Na hipótese dos autos, infere-se que o
writ
não reúne condições que possibilitem a objetivada concessão da Ordem, porquanto a Impetrante não apresentou documentos suficientes para comprovar as alegações tecidas, somente colacionando imagens, no bojo da própria petição inicial, alusivas a algumas celas em que se encontram os detentos, os quais estariam em superlotação, uma Recomendação realizada, unilateralmente, pela própria Impetrante, um Relatório de Visita à Unidade Prisional em questão, também realizado de forma unilateral pela Defensoria Pública, e uma lista com a quantidade de internos que supostamente se encontram alocados nas celas de triagem
.

III.
Nas informações prestadas pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha - Corregedoria dos Presídios - SEEU, restou atestado que é realizada
“inspeção judicial mensal em todas as Unidades Prisionais fiscalizadas pela referida Vara, com oitiva de internos nas galerias e não houve reclamação sobre racionamento de água nos vasos sanitários e falta de banho de sol aos apenados do setor de triagem”.

IV.
In casu,
a Impetrante não se desincubiu de seu ônus de apresentar prova pré-constituída evidenciando as condições em que se encontram os detentos, consoante alegação reunida no Habeas Corpus, no sentido de que os mesmos não possuem acesso a banho de sol, que a água é fornecida poucas vezes ao dia, bem como que os vasos sanitários não estão funcionando.

V.
Acerca da superlotação do Setor de Triagem, apesar de confirmada referida superlotação, pelo Diretor da Penitenciária Estadual, ao afirmar que o setor de triagem encontra-se, atualmente,
“com um total de 13 custodiados alojados
(em cada cela)
, totalizando 26 (vinte e seis), ou seja, 130% acima da sua capacidade”,
certo é que, como cediço,
a situação de superlotação de presídios é um problema que assola todo o Sistema Penitenciário Brasileiro, de difícil solução imediata, somente cabendo a intervenção do Poder Judiciário quando verificada a inércia da Administração Pública, o que não restou comprovada na hipótese dos autos
. Precedentes.

VI.
O
fato de o Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros encontrar-se “irregular”, por si só, não constitui elemento suficiente para impedir o funcionamento da unidade prisional, posto que a verificação acerca das exigências efetuadas pelo Corpo de Bombeiros depende de ampla dilação probatória, sobretudo em relação às providências administrativas já adotadas Secretaria de Justiça e, dos prazos estabelecidos para eventuais adequações solicitadas no imóvel
.

VII.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“o habeas corpus não se revela o meio apropriado para resolver graves problemas ligado às condições das cadeias e presídios brasileiros”
(STJ, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 515.672 - RJ (2019/0170014-6), Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Dj 05/11/2019).

VIII.
A ordem pleiteada não possui superfície, sobretudo diante dos elementos carreados ao bojo dos autos, que não são capazes de comprovar a violação aos direitos dos custodiados alocados no Setor de Triagem da Penitenciária Estadual de Vila Velha – I.

IX.
Ordem denegada”.

(TJES; HC 5012543-82.2022.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 09/05/2022; DJES 27/03/2023) [não existe grifo no original]

O entendimento deste Órgão Plenário foi mantido, na sequência, pelo c. STJ:

HABEAS CORPUS COLETIVO. EXECUÇÃO PENAL. PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA - I (COMPLEXO PENITENCIÁRIO DO XURI). GESTÃO DA UNIDADE PRISIONAL. INDICAÇÃO DE FALHAS ESTRUTURAIS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO HUMANOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS NA ORIGEM PARA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS ENFRENTADOS. PARECER ACOLHIDO. [...] 3.
A via eleita não é o instrumento próprio para que o Poder Judiciário se revista de atribuições próprias do Poder Executivo, no sentido de promover atos de políticas públicas ou mesmo interferir no funcionamento de estabelecimentos prisionais, a não ser em casos excepcionalíssimos, em especial quando ocorre flagrante desídia por parte do Poder Público para solução dos problemas enfrentados, o que não se demonstra ser o caso.
[...]7.
Ordem denegada
.
(STJ; HC 814.425; Proc. 2023/0113968-6; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/08/2023; DJE 21/08/2023)

Logo, na presente hipótese também não se observa atuação desidiosa do Poder Executivo, com grave violação dos direitos fundamentais da população carcerária abrangida neste
writ
, o que desautoriza a excepcional intervenção do Poder Judiciário na política pública que vem sendo adotada no tocante à ocupação da PEVV-VI.

Interpretação diversa imporia, a meu sentir, a substituição da gestão dos presídios pelo Poder Judiciário, de tal forma que na hipótese de eventual concessão da ordem, para efeito de execução do julgado, ficaria o Vice-Presidente desta Corte encarregado, nos termos do art. 226 do RITJES, de gerir eventual ultrapassagem do limite de vagas, o que ratifica a posição de que o remédio heroico não se faz cabível para tal, justamente pelas amplas questões fáticas a serem enfrentadas, além de engessar e substituir a atuação do juízo de execução penal, que possui atribuição legal de inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, bem como determinar as medidas necessárias ao seu regular funcionamento (art. 66, incisos VII e VIII, da LEP).

Por conseguinte, quadra destacar que no julgamento da aludida ADPF nº 347, o Pretório Excelso, ao reconhecer o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos, concluiu
que deve haver uma atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de solução satisfatória para o problema, firmando tese no sentido de que União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), devem elaborar planos a serem submetidos à homologação daquela Augusta Corte, no prazo de seis meses, com previsão para execução em até 03 (três) anos, especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos
.

Veja-se a respectiva tese de julgamento, firmada em 04/10/2023:

“1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória.

2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos.

3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos.”

Assim, observa-se que a matéria objeto deste
writ
foi alvo do julgamento supracitado, de modo que o Poder Executivo deverá, nos prazos fixados, conjuntamente com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), adotar, dentre outras providências, medidas necessárias para controle da superlotação carcerária, o que suplanta a pretensão deduzida nesta demanda,
ou seja, situação que evidencia a impossibilidade de gestão nesse sentido na estrita via do
habeas corpus
.

Ainda no apontado parecer acostado no id. 6077282, a eminente representante do
Parquet
asseverou:

“De início, destaca-se que a superlotação de unidades prisionais é situação recorrente no âmbito do sistema prisional brasileiro, o que, inclusive, foi considerado para que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a existência de um estado inconstitucional de coisas, conforme apontou a Defensoria Pública em sua exordial.

O fato, contudo, é que a superlotação não pode dar azo, em nenhuma hipótese, à soltura de pessoas cuja liberdade foi privada como fruto do devido processo legal criminal.

Tampouco, a rigor, é admitida a intervenção judiciária em tais situações, exigindo-se para tanto,
como conditio sine qua non
, que seja caracterizada
mora ou omissão do Poder Executivo na implementação de melhorias e na realização de políticas públicas visando à correção dos problemas enfrentados pelas casas de custódia
.

Isto é, a intervenção judicial é excepcional, autorizada tão somente caso constatada a demora da atuação da Administração Pública competente.

[...]

No caso, o que se percebe, na verdade, é que o Governo do Estado vem incessantemente diligenciando para a melhoria do sistema prisional do Estado do Espírito Santo.

Tanto é assim que foi inaugurada, ainda em julho de 2023, a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV VI), com capacidade formal de 862 (oitocentos e sessenta e dois) internos. A estrutura, entretanto, é apta a comportar ainda mais custodiados, na linha do que informado pelo e. Secretário de Estado de Justiça no bojo do HC Coletivo nº 5008375-03.2023.8.08.0000 (repisa-se: idêntico ao presente e que deverá ser extinto por litispendência).

[...]

A inauguração da nova unidade não traduz melhoria tão somente quanto ao desafogamento do sistema e ao aumento do número de vagas para internos, mas também contribui para a ressocialização dos custodiados, visto que 2/3 de seu espaço é voltado a projetos e oficinas de trabalho.

[...]

Assim, uma vez que há inequívoco diligenciamento do Poder Executivo Estadual na adoção de soluções para melhoria das condições do sistema prisional estadual, especialmente da situação de superlotação, deve ser rejeitada a concessão da ordem postulada neste writ”.
[grifos existentes no original]

Neste panorama, revela-se inaplicável, na hipótese,

a tese firmada pela Corte Suprema no julgamento do RE 684612 (Tema 698), porquanto restou reconhecido que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais só é permitida nos casos de
“ausência ou deficiência grave do serviço”,
sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, o que não se observa
in casu
, na medida em que o Estado do Espírito Santo, conforme visto, tem buscado implementar melhorias no sistema carcerário, convindo reforçar que a apuração de supostas deficiências
graves
exclusivamente nas instalações da PEVV-VI, demandaria a realização de instrução probatória, inadequada para a presente via,
justamente para aferir a melhor situação da população carcerária nela existente.

Da mesma forma, a Excelsa Corte Constitucional já concluiu, no julgamento da Reclamação 45.644/MG, que cabe ao juízo da execução penal, cujo campo probatório é amplo, bem como ao correspondente tribunal local, em grau de recurso, averiguar a real aptidão do estabelecimento prisional para fins de aplicação das diretrizes traçadas na Súmula Vinculante nº 56.

Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. COMPATIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES PRISIONAIS COM O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2.
A manutenção de preso em estabelecimento prisional classificado como apto à custódia de apenados oriundos do regime intermediário não viola o comando da Súmula Vinculante 56. 3. A despeito da destinação normativa da unidade prisional, a teor da compreensão do Plenário da Corte, incumbem ao Juízo da Execução e, em grau recursal, ao Tribunal local averiguar a real aptidão do estabelecimento, premissa que não pode ser desconstituída na afunilada via reclamação, instrumento despido de instrução probatória
. 4. Agravo regimental desprovido”
. (STF; Rcl-RgR 45.644; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 21/09/2022; Pág. 37) [não existe grifo no original]

Logo, no mesmo sentido, quanto ao
habeas corpus
,

não comporta dilação probatória para se apurar eventual desajuste das condições carcerárias na PEVV-VI, apta a ensejar eventual adoção das medidas previstas na Súmula Vinculante 56 do Ex. STF.

Do exposto, denego a ordem.

É
como voto.

[1]
https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/gera_relatorio.php?tipo_escolha=comarca&opcao_escolhida=15&tipoVisao=presos

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Acompanho o E. Desembargador Relator para denegar a ordem

TRIBUNAL PLENO

HABEAS CORPUS N.º 5008368-11.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PACIENTES: POPULAÇÃO CARCERÁRIA DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA VI – PEVV VI

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, para fins de rememorar os fatos e fundamentos que envolvem o caso em julgamento, peço vênia ao eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, para reproduzir o seguinte trecho do Relatório (id 6538638) elaborado por Sua Excelência:

“Trata-se de habeas corpus coletivo preventivo, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor da população carcerária localizada na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVV VI, tendo indicado como autoridade coatora o SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Defende a impetrante, em síntese, que o Estado do Espírito Santo divulgou informação no sentido de que a PEVV VI, inaugurada em julho de 2023, cuja capacidade é de 800 (oitocentos) presos, irá receber “os internos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 5 (PEVV 5) e da Penitenciária Semiaberta de Cariacica (PSC)”, de modo que a nova unidade “já pode iniciar seu funcionamento com ocupação próxima de sua capacidade total, sendo imprescindível a fixação de um limite (teto) para o recebimento de pessoas privadas de liberdade, antes que a superlotação dê início à degradação do equipamento”.”

Iniciado o julgamento na Sessão pretérita (30.11.2023), o eminente Relator, após substanciosa fundamentação, denegou a ordem postulada no
writ
em julgamento, no que foi acompanhado pelos também eminentes Desembargadores José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Namyr Carlos de Souza Filho, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Willian Silva, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Robson Luiz Albanez, Walace Pandolpho Kiffer, Ewerton Schwab Pinto Júnior e Fernando Zardini Antonio.

Na sequência, pedi vista porque, por inconsistência do sistema, não tive acesso ao voto proferido pelo eminente Relator, de modo que precisava examinar com atenção os autos e também o voto proferido pelo Desembargador Fábio Brasil Nery, a quem, sem maiores delongas, não tenho nenhuma dúvidas em acompanhar, porquanto, conforme concluiu Sua Excelência:

“(...) em que pese ser possível a admissão de
habeas corpus
coletivo, inclusive para tutelar direitos de determinada população carcerária, frente a situações que importem em alegada violação à dignidade da pessoa humana, considero, na hipótese vertente, que a concessão da ordem não se mostra viável.

Com efeito, sendo a medida preventiva, deve ser utilizada para evitar que um ato ilegal se concretize, não podendo se perder de vista que a prova deve ser sempre pré-constituída. Logo, não serve para tutelar temor presumido, sem prova inequívoca ou ameaça remota.

(...).

Na situação
sub examine
, a impetrante almeja a determinação de proibição do ingresso de reclusos na PEVV-VI, em quantidade superior a sua capacidade formal e, caso já ultrapassado o número máximo de presos, seja adequada a ocupação, proibindo-se a transferência dos excedentes para outra unidade prisional superlotada, pretensão esta que exigiria a realização de apurada prova acerca do efetivo excesso de custodiados ou da incapacidade de expansão de vagas da aludida penitenciária, mormente quando na própria petição inicial consta que o local também abriga presos no regime semiaberto, o que aparentemente reduziria a população carcerária no período diurno.”

Assim, dada a ausência de prova pré-constituída e a impossibilidade de produção de provas, minha conclusão também é pela denegação da ordem pleiteada na petição inicial.

Do exposto, ao tempo em que acompanho o eminente Relator, denego a ordem.

É como voto.

Acompanho o nobre Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de denegar a ordem.

GABIENTE DES. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.